Tribunal: CARF
Processo: 11050.000879/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11050.000879/2007-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO FERNANDO LOPES DA SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
REMISSÃO. LEI No 11.941, DE 2009.
A remissão deve ser apreciada pela Unidade da Receita Federal do domicílio
tributário do contribuinte, a quem compete o controle do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 35/42), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo de imposto
a pagar de R$4.419,83.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Rio Grande, decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$63.453,97.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 25/4/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
22/5/2007, às fls. 2/8 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
1. Que não houve má-fé;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000879/2007-03
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.550 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000879/2007-03

2. A declaração referente ao ano-calendário de 2001 foi retificada, porém a
mesma não foi recepcionada pelos sistemas da SRF;
3. Pela retificação feita, o valor a ser recolhido seria de R$ 15,14;
4. Invoca ainda o constante no artigo 172, inciso II e o artigo 156, V.
Assim, solicita o cancelamento do auto de infração;
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 50/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Sobre o valor de crédito tributário constituído
mediante lançamento de oficio é devido multa de 75%, não estando sua aplicação,
relativamente a infração apurada, condicionada a existência de dolo, fraude ou
simulação.
DA REMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO
Somente a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo ao erro ou
ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato. Não existindo a lei, a
Autoridade Administrativa não possui tal faculdade.
DECADÊNCIA
O prazo decadencial do lançamento de oficio é o previsto no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional, ou seja, cinco anos a contar do primeiro dia seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DIRPF. RETIFICAÇÃO. TROCA DE FORMULÁRIO.
Após o prazo previsto para sua entrega, não será admitida retificação de DIRPF que
tenha por objetivo a troca de modelo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/7/2010 (fl. 58), o contribuinte, em
18/8/2010 (fl. 60), apresentou recurso voluntário, às fls. 60/61, no qual alega que o crédito objeto
destes autos estaria remido pela Lei no 11.941, de 2009, visto que seria originário do exercício
2002, estando dentro do prazo estipulado na lei.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, de suas razões, não tomo conhecimento.
Isto porque, em seu recurso voluntário, o recorrente não suscita questões atinentes
ao litígio, mas sim questão afeta à cobrança do crédito tributário. No caso, aduz que o crédito
teria sido remido, citando a Lei no 11.941, de 2009.
A remissão do crédito é modalidade de extinção do crédito tributário (artigo 156,
inciso IV, do Código Tributário Nacional) e está relacionada ao controle do crédito tributário,
cuja competência é da Unidade da Receita Federal do Brasil de origem.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.550 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000879/2007-03

Acrescento que, a teor do §1o, do artigo 14, da referida Lei, reproduzido no
recurso apresentado, essa análise sequer seria possível, visto que inexiste nestes autos
informações sobre outros eventuais débitos do contribuinte com a Fazenda Nacional.
Portanto, o contribuinte deve direcionar esse pedido à Unidade da Receita Federal
do Brasil de seu domicílio tributário.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência.
No caso, o lançamento aponta a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pelo contribuinte. Em seu recurso, ele não contesta a infração. Dessa feita, é de se
concluir que não foi instaurado litígio a ser apreciado por este colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital